Tribunal: TJBA
Processo: 8154485-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154485-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAMILE DOS SANTOS XAVIER

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da cobrança e da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessão de crédito é válida e eficaz em relação à devedora, especialmente quanto à notificação; (ii) saber se os documentos apresentados pela ré comprovam a existência do débito e legitimam a negativação.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor, sem prejuízo da distribuição do ônus da prova, que incumbe ao réu quanto à existência do débito.

4. A ré comprovou o vínculo contratual originário, a cessão do crédito pelo banco cedente, a notificação encaminhada à devedora e o histórico de utilização e inadimplência, desincumbindo-se do ônus probatório.

5. A notificação prevista no CC visa resguardar o devedor contra pagamento indevido, não sendo requisito de validade da cessão, nem impedindo o exercício de atos de conservação do crédito.

6. Demonstrada a regularidade da dívida, a inscrição em cadastros restritivos configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Comprovadas a cessão de crédito, a existência do débito e a inadimplência do consumidor, é legítima a inscrição em cadastros de restrição ao crédito, por configurar exercício regular de direito, sendo indevida a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 188, I, 286, 290 e 293; CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8129018-22.2020.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15.02.2023; TJBA, Apelação nº 8050709-16.2022.8.05.0001, Rel. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8154485-95.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JAMILE DOS SANTOS XAVIER
e como apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator